Tribunal: STF
Processo: RHC 224699
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO BASEADA EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO DE OBJETO, NÃO RENOVADO EM JUÍZO. INOBSERVÂNCIA DOS ARTS. 226 A 228 DO CPP. NULIDADE CONFIGURADA. INEXISTÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS DE AUTORIA. ABSOLVIÇÃO. PROVIMENTO. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão mediante o qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 766.882/SC.



    2. Extrai-se dos autos que o recorrente foi condenado a 5 anos, 5 meses e 10 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e ao pagamento de 11 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, caput, do Código Penal (roubo). 



    3. O Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina conheceu em parte da apelação defensiva, dando-lhe provimento para reduzir a pena para 4 anos e 8 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, acrescidos de 11 dias-multa. 



    4. Contra o acórdão, formalizou-se a impetração no STJ, a qual não foi conhecida pelo Relator. A Quinta Turma, então, negou provimento ao agravo regimental.



    5. Neste recurso ordinário em habeas corpus, a Defensoria Pública da União afirma que a condenação está fundamentada, exclusivamente, no reconhecimento do capacete utilizado pelo autor do crime, mediante fotografia, em sede policial, inobservando-se as formalidades previstas nos arts. 226 a 228 do Código de Processo Penal. Esclarece que em nenhum momento houve o reconhecimento do autor do delito, seja durante o inquérito, seja no processo judicial. 



    6. Pretende a declaração da nulidade da prova e, por conseguinte, a absolvição, nos termos do art. 386, inc. VII, do CPP.



    7. O Ministério Público Federal e o Ministério Público do Estado de Santa Catarina ofereceram contrarrazões (e-docs. 59 e 68).



    8. A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pelo não provimento do recurso (e-doc. 74).



    É o relatório.



    Decido.  



    9. De início, cumpre registrar que, embora o habeas corpus tenha sido impetrado no STJ em substituição a recurso especial, não oponho óbice ao conhecimento do recurso ordinário. Esta Suprema Corte tem precedentes no sentido da admissão de habeas corpus, ainda quando substitutivo de recurso especial (HC nº 122.987/DF, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 05/06/2018, p. 26/11/2018; HC nº 108.994/MG, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Segunda Turma, j. 15/05/2012, p. 30/05/2012), recurso ordinário (HC nº 152.752/PR, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 04/04/2018, p. 27/06/2018), ou mesmo de recurso extraordinário (HC nº 110.055/MG, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 16/10/2012, p. 09/11/2012; e HC nº 126.791-ED/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 08/09/2015, p. 28/09/2015).



    10. Quanto ao mérito da controvérsia, observo que a jurisprudência desta Suprema Corte é no sentido de que o reconhecimento de pessoa por fotografia, ainda que realizado em desconformidade com o disposto no art. 226 e seguintes do Código de Processo Penal, pode ser valorado pelo Órgão julgador, desde que existam outras provas, colhidas sob o crivo do contraditório, a respaldarem as conclusões alcançadas. Nessa linha:



    “AÇÃO PENAL. CORRUPÇÃO PASSIVA E LAVAGEM DE DINHEIRO. 1. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. CONSUMAÇÃO DO CRIME DE CORRUPÇÃO PASSIVA APÓS A ENTRADA EM VIGOR DA LEI N. 12.234/2010. NÃO OCORRÊNCIA. 2. INÉPCIA DA DENÚNCIA E AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA PARA A AÇÃO PENAL. ALEGAÇÕES DELIBERADAS POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO DA PEÇA ACUSATÓRIA. PRECLUSÃO. 3. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. POSSIBILIDADE DE COMPOR O CONJUNTO PROBATÓRIO, AINDA QUE REALIZADO SEM INTEGRAL OBSERVÂNCIA ÀS FORMALIDADES PREVISTAS NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. 4. MÉRITO. CORRUPÇÃO PASSIVA. LAVAGEM DE DINHEIRO. CONJUNTO PROBATÓRIO INSUFICIENTE À PROLAÇÃO DE SENTENÇA CONDENATÓRIA. 5. DENÚNCIA IMPROCEDENTE. (...) 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite a valoração do reconhecimento fotográfico, mesmo quando realizado sem integral observância às formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal, desde que as suas conclusões sejam suportadas por outros elementos de prova produzidos no decorrer da instrução criminal. Precedentes. (...). 5. Denúncia julgada improcedente.”



    (AP nº 1.032/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 22/04/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    “NULIDADE – CERCEAMENTO DE DEFESA – DEFENSOR PÚBLICO – NOMEAÇÃO. A nomeação de defensor público, ocorrida ante a inércia da defesa constituída e após a regular intimação do acusado para que indicasse novo advogado, não constitui cerceamento de defesa a implicar nulidade. RECONHECIMENTO PESSOAL – ARTIGO 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VALOR PROBATÓRIO. O valor probatório do reconhecimento pessoal há de ser analisado considerado o atendimento às formalidades do artigo 226 do Código de Processo Penal, bem assim o confronto da descrição fornecida com os atributos físicos da pessoa identificada, de modo que a discrepância da narrativa com as verdadeiras características do acusado reduz significativamente a relevância probatória do reconhecimento. RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – FUNDAMENTO – DECISÃO CONDENATÓRIA. A utilização do reconhecimento fotográfico na condenação pressupõe existirem outras provas, obtidas sob o crivo do contraditório, aptas a corroborá-lo, revelando-se desprovida de fundamentação idônea decisão lastreada, unicamente, nesse meio de prova.”



    (HC nº 157.007/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 11/05/2020, p. 22/09/2020; grifos nossos).



    “RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. CONDENAÇÃO LASTREADA EXCLUSIVAMENTE EM RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO. AUSÊNCIA DE PROVA IDÔNEA E DE OUTROS ELEMENTOS OBTIDOS SOB O CRIVO DO CONTRADITÓRIO CAPAZES DE CORROBAR A CONDENAÇÃO. PRECEDENTES. ABSOLVIÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO PROVIDO.”



    (RHC nº 176.025/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Red. do Acórdão Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 03/08/2021, p. 25/11/2021; grifos nossos).



    11. Em recente julgado, a Segunda Turma desta Corte reconheceu, inclusive, a necessidade de atendimento ao disposto no art. 226 do CPP, sob pena de nulidade, de modo a se superar a ideia de que a norma em questão encerraria “mera recomendação”. Fez-se a ressalva, contudo, de que a existência de provas independentes poderia ensejar a manutenção da condenação, caso fossem suficientes à comprovação da autoria. Eis a ementa do acórdão:



    “Recurso ordinário no habeas corpus. Conhecimento. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal admite o manejo excepcional do habeas corpus como substitutivo de revisão criminal, em casos de manifesta ilegalidade. Condenação fundamentada exclusivamente no reconhecimento fotográfico, embora renovado em Juízo, ambos em desacordo com o regime procedimental previsto no art. 226 do CPP. Superação da ideia de “mera recomendação”. Tipicidade processual, sob pena de nulidade. 1. O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art. 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa. 2. A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo. Se declarada a irregularidade do ato, eventual condenação já proferida poderá ser mantida, se fundamentada em provas independentes e não contaminadas. 3. A realização do ato de reconhecimento pessoal carece de justificação em elementos que indiquem, ainda que em juízo de verossimilhança, a autoria do fato investigado, de modo a se vedarem medidas investigativas genéricas e arbitrárias, que potencializam erros na verificação dos fatos. Recurso em habeas corpus provido, para absolver o recorrente, ante o reconhecimento da nulidade do reconhecimento pessoal realizado e a ausência de provas independentes de autoria.”



    (RHC nº 206.846/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2022, p. 25/05/2022; grifos nossos).



    12. Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto.



    13. O Juízo sentenciante entendeu demonstradas a materialidade e a autoria do crime imputado ao recorrente, veiculando as razões a seguir:



     



    “A materialidade do crime restou demonstrada a partir do boletim de ocorrência, termos de reconhecimento de objetos, relatório de investigação policial, bem como auto de apreensão, todos constantes do Inquérito Policial (Evento 1). 



    A autoria, por sua vez, é segura e recai na pessoa do acusado, senão vejamos. 



    Andréia Cláudia Lopes de Souza, vítima, diante do Delegado de Polícia, declarou (Evento 1, INQ6): 



    QUE a declarante é funcionária da Padaria Santelmo no Vila Paraiso; Que na data de 18 de abril do corrente ano, por volta das 12h30min, a declarante estava no caixa da padaria quando um homem, magro, 1m75cm, cor moreno claro, usando bala-clava e capacete tipo motocross cor preta e sem viseira, moletom cor verde escuro, calça jeans escura. entrou no estabelecimento empunhando uma faca e anunciou o assalto; Que o homem falou para a declarante não se mexer e foi ao lado do caixa, encostou a ponta da faca na lateral esquerda da declarante e pegou o dinheiro que estava na gaveta do caixa; Que o homem aparentava calma e logo após pegar o dinheiro fugiu correndo do local; Que a depoente não viu para que lado o homem fugiu; Que a declarante não viu se o homem possuía tatuagens em alguma parte do corpo que estava descoberta; Que a declarante afirma que não tem condições de reconhecer o assaltante pessoalmente ou por fotos; Que tem condições de reconhecer a roupa que o homem usava no roubo. 



    Em Juízo, a vítima declarou que, na data dos fatos, trabalhava como operadora de caixa na Panificadora Santelmo, quando um homem, com uma balaclava cobrindo seu rosto e empunhando uma faca, entrou no estabelecimento e se colocou ao seu lado, quando encostou uma faca em seu corpo, na lateral do abdome, e ordenou que abrisse a gaveta da caixa registradora. Em seguida, o homem pegou o dinheiro, evadindo-se do lugar, pelo que ficou sabendo, em uma motocicleta. Ademais, contou que ficou muito nervosa com a abordagem e só obedeceu o criminoso. Consignou, por fim, que o assaltante tinha a pele clara (Evento 47, vídeo184). 



    Silvana Saionara de Souza, funcionária do local do crime, na fase preliminar, declarou (Evento 1, INQ8): 



    QUE na data de ontem, por volta das 12h30min a declarante estava na Padaria Santelmo, na Rua Paulino Leão, 85; Que a declarante estava no balcão ao fundo da padaria; Que a declarante viu quando um homem moreno claro, alto, magro, usando moletom verde água, com um círculo na frente, calça jeans com bolsos ao lado, tênis preto com listra brancas ao lado, usando capacete tipo motocross cor preta, entrou na padaria, empunhando uma faca e anunciou o assalto; Que a declarante abaixou-se atrás do balcão e apertou o botão do pânico e ficou olhando a ação do marginal; Que o homem entrou na padaria e foi ao lado do caixa, apontou a faca contra a atendente ANDRÉIA, e pegou dinheiro que estava na gaveta do caixa e pôs no bolso; Que a ação durou cerca de 1 minuto; Que após o homem fugiu em uma moto cor preta Honda CG cor preta e fugiu sentido ao Bairro Berger; Que não havia ninguém aguardando o marginal na motocicleta; Que a declarante afirma que foi roubado cerca de RS 150,00; Que não foi possível verificar a placa da moto; Que o marginal usava bala-clava por baixo do capacete; Que a declarante não tem condições de reconhecer o assaltante pelo fato de este estar usando bala-clava e capacete. 



    Em Juízo, Silvana informou que, na data do evento, estava trabalhando dentro do estabelecimento, no balcão de entrega de pães, quando o assaltante entrou com máscara e capacete que cobriam seu rosto. Disse que, em seguida, acionou o ‘botão de pânico’ e permaneceu abaixada, acompanhando a ação do autor, temendo que, caso ele percebesse algum movimento brusco, poderia ferir alguém. Consignou, também, que houve a subtração de dinheiro acondicionado no caixa e, posteriormente, o assaltante empreendeu fuga em uma motocicleta de cor preta, em direção ao Bairro Berger. Acrescentou que, além da máscara preta e do capacete estilo motocross, o criminoso trajava um moletom verde, uma calça com bolsos nas laterais e um tênis preto com listras brancas. Atestou que ele portava uma faca durante a empreitada criminosa. Questionada pela defesa, disse não conseguir informar se o acusado foi quem cometeu o crime, na medida em que não viu seu rosto, apenas os olhos e identificou que ele possuía pele no tom moreno claro (Evento 47, vídeo185).



    Pedro Dias, policial civil responsável pelas investigações, em Juízo, disse que, a partir das gravações das câmeras de vigilância do estabelecimento comercial, foi possível verificar que o assaltante adentrou no lugar vestindo um capacete e empunhando uma faca, em seguida dirigiu-se à caixa-registradora da panificadora, onde consumou o crime. Questionado, respondeu que a identificação do acusado como o autor e responsável pelo cometimento do crime se deu, especialmente, a partir do capacete pelo assaltante utilizado durante o crime. Destacou que, no mesmo período dos fatos, houve a ocorrência de outros assaltos a padarias, com idêntico modus operandi, situação esta que levou ao início das investigações que culminaram na imputação da autoria do crime ao réu. Consignou, por fim, que o capacete utilizado para a prática do crime foi apreendido, bem como que as vítimas dos assaltos sempre apontavam as características desse objeto e das vestes do assaltante, além da compleição física e altura, ambas compatíveis com as do acusado (Evento 54, vídeo183).



(...) 



    O conjunto probatório apurado nos autos sedimenta juízo seguro de responsabilidade criminal do acusado, com a subsunção da conduta ao delito de roubo acima especificado. 



    Como visto, o acusado foi apontado como autor da conduta ilícita, tanto na fase policial quanto na fase judicial. Ademais, inexiste no caderno processual qualquer elemento que desabonasse a integridade dos depoimentos. 



    A vítima, a despeito de não conseguir reconhecer o rosto do assaltante, tendo em vista o fato de que ele estava de capacete preto (de motocross) e utilizando touca balaclava, em todos os seus depoimentos durante a persecução penal, foi coerente e harmônica ao descrever o fato, inclusive apresentando elementos importantes, sobretudo ao precisar as vestimentas do autor do fato no momento do crime, bem como o capacete que ele utilizava. 



    No ponto, vale a pena destacar que o capacete descrito tanto pela vítima quanto pelas testemunhas, o qual, também, pode ser visualizado nas imagens da câmera de segurança do local do fato, foi apreendido na posse do acusado, assim como a faca utilizada no assalto, o que, corroborado com os demais elementos de provas produzidos, sem dúvida, indica a condenação como medida de rigor. 



    Portanto, as provas amealhadas confirmam que o acusado, no dia 18 de abril de 2016, na Rua Paulino Leão, n. 85, bairro Paraíso, em Caçador/SC, adentrou no estabelecimento comercial denominado ‘Panificadora Santelmo’, situado no referido endereço, vestindo uma touca balaclava e um capacete preto (de motocross) e, mediante grave ameaça, exercida com emprego de uma faca, contra a vítima Andreia Cláudia Lopes de Souza, operadora de caixa, subtraiu, para si, a quantia aproximada de R$ 150,00, evadindo-se do local logo em seguida na posse da res furtiva, conduzindo uma motocicleta Honda/CG, de cor preta.” (e-doc. 8, p. 2-3; grifos nossos).



    14. O Tribunal de Justiça, no julgamento da apelação, encampou esse entendimento, salientando que a autoria “está amparada na harmônica e consistente prova oral confeccionada em juízo.” (e-doc. 11, p. 3).



    15. O STJ não dissentiu. O acórdão recorrido foi assim ementado:



     “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO SIMPLES. RECONHECIMENTO PESSOAL. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. INEXISTÊNCIA. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SOBRE O TEMA. AUTORIA ESTABELECIDA COM BASE EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    II - Esta Corte Superior inicialmente entendia que, conquanto fosse aconselhável a utilização, por analogia, das regras previstas no art. 226 do Código de Processo Penal no reconhecimento fotográfico ou pessoal, as disposições nele previstas eram meras recomendações, cuja inobservância não causava, por si só, a invalidade do ato. Precedentes. 



    III - Em julgados recentes, entretanto, a utilização do reconhecimento fotográfico na delegacia, sem atendimento dos requisitos legais, passou a ser mitigada como única prova à denúncia ou condenação. 



    IV - In casu, consta dos autos que a condenação do agravante se pautou em outros elementos de prova, produzidos sob o crivo do contraditório e ampla defesa, a corroborar o reconhecimento do agravante, por vítimas e testemunhas, de forma precisa. 



    V - Destarte, afere-se que, de fato, existe um efetivo caderno probatório, apto a confirmar a autoria e materialidade do delito e a fundamentar a condenação, que não se resume a meros indícios não submetidos ao crivo do contraditório. 



    VI - De qualquer forma, é inviável percorrer todo o arcabouço probatório do processo nesta via estreita que é a do habeas corpus e de seu recurso ordinário para fins de desconstituir as decisões prolatadas pelas instâncias de origem. Agravo regimental desprovido.”



    (e-doc. 47; grifos nossos).



    16. Lidos os atos decisórios, constata-se, de logo, que a inobservância das formalidades legais no reconhecimento pessoal e de objetos constitui fato incontroverso. Dos acórdãos proferidos pelo Tribunal de Justiça, na apelação (e-doc. 11, p. 3), e pelo STJ, no agravo regimental (e-doc. 47), consta a admissão de que, mesmo existente, o vício ficou suplantado pela presença de outras provas, aptas a demonstrarem a autoria delitiva.



    17. Aqui, vale observar, conforme bem destacou o eminente Ministro Gilmar Mendes, em seu voto no RHC nº 206.846/SP, referido linhas acima, que em habeas corpus “não é possível se proceder à dilação probatória, mas nada impede que o julgador analise as provas e documentos que já estão nos autos”. Caso não seja assim, “de nada adianta exigir do impetrante que ‘apresente prova pré-constituída’ no momento da impetração.” (p. 5 do acórdão).



    18. No caso em análise, da leitura da sentença e do acórdão proferido na apelação, excluído o reconhecimento fotográfico do capacete utilizado pelo autor do crime, não vislumbro qualquer prova apta a demonstrar a autoria do recorrente. 



    19. Com efeito, a vítima Andreia e a testemunha Silvana declararam, tanto no inquérito como na fase judicial, serem incapazes de reconhecer o criminoso, uma vez que, estando de capacete, foi impossível visualizar seu rosto. No outro depoimento colhido, o policial civil encarregado das apurações afirmou expressamente que “a identificação do acusado como o autor e responsável pelo cometimento do crime se deu, especialmente, a partir do capacete pelo assaltante utilizado durante o crime.” (e-doc. 8, p. 3). 



    20. Apesar disso, as instâncias ordinárias entenderam que o acervo probatório coligido justificava a condenação. Veja-se o seguinte trecho do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça, o qual foi reproduzido, pelo STJ, no ato ora impugnado e sintetiza bem as conclusões adotadas:



    “Portanto, tanto a vítima quanto a testemunha foram harmônicas e enfáticas ao descrever a ocorrência do delito e o modo de agir do assaltante, inclusive destacando características acerca da vestimenta do recorrente, do uso de touca balaclava e de capacete preto, tipo ‘motocross’, bem como da cor da pele do agente e do emprego de arma branca. 



    Nesse ponto, merece destaque o fato de que muito embora o reconhecimento do insurgente tenha sido prejudicado em virtude do uso de touca balaclava e capacete no momento da empreitada criminosa, a prova oral e as imagens da câmera de segurança do local do fato não deixam dúvidas de que as características do capacete utilizado - estilo "motocross" - foram imprescindíveis para atestar a autoria delituosa, tanto que o objeto apreendido no Auto de Prisão em Flagrante n. 311.16.00123 - que resultou na condenação do apelante pelo crime de roubo em outra panificadora da rede, utilizando-se do mesmo modo de agir - foi prontamente reconhecido por Andréia e Silvana, conforme se infere dos termos de reconhecimento de objetos. 



    Aliado a isso, Pedro Dias, policial civil responsável pelas investigações e ouvido apenas em juízo, disse que devido às gravações das câmeras de vigilância da panificadora em que ocorreu o crime sob apuração foi possível verificar que o assaltante teria entrado no estabelecimento e se dirigido ao caixa, com um capacete e munido de uma faca. Afirmou que o recorrente foi identificado por causa do capacete e que era ele quem fazia assaltos nas padarias da região. Destacou que no mesmo período houve vários assaltos nas padarias com o mesmo modo de agir, o que levou ao início das investigações que culminaram na imputação da autoria do crime. Asseverou que o capacete utilizado na prática delituosa foi apreendido com o insurgente em outra investigação, o qual foi reconhecido pelas vítimas dos assaltos realizados. Informou, ainda, que a altura do apelante estava de acordo com a narrada nos depoimentos. (Evento 54). 



    Nesse contexto, diante da consonância dos depoimentos da vítima, da testemunha e do policial militar responsável pela investigação, revela-se adequada a condenação pela prática do delito prescrito no art. 157, caput, do CP.” (e-doc. 11, p. 4; grifos nossos).



    21. Desse excerto, surge, mais uma vez, a constatação inequívoca de que o único liame apontado entre a pessoa do recorrente e a prática do delito foi o capacete utilizado pelo criminoso na ocasião, que teria sido reconhecido pelas vítimas, no inquérito, por meio de fotografia. A descrição das roupas do autor do crime mostra-se de todo irrelevante, pois não há qualquer notícia de que tenham sido encontradas na posse do recorrente, ou de que ele tenha sido preso em flagrante, quando do outro roubo, com as mesmas vestes. Em suma: nada relaciona o recorrente às roupas cujas imagens foram capturadas pelas câmeras de segurança. 



    22. Outros dados apontados como fundamentos, como a compleição física e a altura “compatíveis” com a descrição feita pelas testemunhas e vítimas, em que pese pudessem atuar como reforço a outras provas de autoria, não servem a alicerçar uma condenação criminal quando o único elemento de prova a relacionar, de alguma forma, o recorrente ao crime foi um reconhecimento fotográfico, em sede policial, de um capacete — preto, sem qualquer particularidade digna de nota — diligência à qual os depoimentos da vítima e das testemunhas se reportaram, sem acrescentar dado algum.



    23. Sendo assim, entendo configurada a nulidade arguida, pelo que, ausente prova idônea de autoria, impõe-se a absolvição do recorrente.



    24. Ante o exposto, dou provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192, caput, c/c o art. 312 do RISTF, para, concedendo a ordem de habeas corpus, absolver o recorrente, nos termos do art. 386, inc. VII, do Código de Processo Penal.



    25. Comunique-se, com urgência.  



    Publique-se.



    Brasília, 17 de maio de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator